Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000987-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO), PEDRO ROMAO SILVA SANTOS - CPF: 122.226.104-94 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (IMPETRANTE), PEDRO ROMAO SILVA SANTOS - CPF: 122.226.104-94 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO - CPF: 053.636.821-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 33 DA LEI N. o 11.343/06 – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO FLAGRANTE PERPETRADO
-
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E DA CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO DE DROGAS DO PACIENTE QUE EXIGEM DILAÇÃO DE PROVAS
- FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA - DELITO PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL OU AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DA CASA – APREENSÃO DE PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E DE MACONHA –
2. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA N.o 11 DO STF
– APRESENTADA JUSTIFICATIVA PARA O USO DE ALGEMAS NO FLAGRADO
–
PRECLUSÃO - MATÉRIA QUE NÃO FOI ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO –
3. NÃO VERIFICADA A OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA LAVRATURA DO APFD
– DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DA D. AUTORIDADE POLICIAL NOS ATOS EXTRAJUDICIAIS E QUE HOUVE CIÊNCIA AO SUSPEITO DOS SEUS DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS –
4. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE TORTURA PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA –
RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR –
5. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– VARIEDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS E ALTO PODER VICIANTE DE UM DELES -

RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – ENCARCERADO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR ROUBO MAJORADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Na existência de fundadas suspeitas de que na residência do paciente ocorria a prática do tráfico de drogas, que é crime permanente, uma vez que do local saia um forte odor de maconha, admite-se a invasão domiciliar sem mandado judicial ou autorização do morador, de modo a não tornar ilícitas as provas obtidas da referida diligência, como a apreensão de narcóticos e outros objetos comumente utilizados no comércio malsão.

Assim, havendo indícios, ainda que mínimos, da possibilidade do paciente estar envolvido com o narcotráfico, não há como ser acolhida na via eleita as teses de negativa de autoria e da sua condição de mero usuário, pois isto exigiria dilação de provas incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
, além de ser bastante conhecida a figura do usuário traficante.

2.

Apesar da excepcionalidade do uso de algemas, torna-se legítima a restrição acaso exista justificativa idônea por escrito, a teor do que preconiza à Súmula 11 do STF. Outrossim, não tendo sido a matéria arguida no momento oportuno na instância primitiva, restou atingida pela preclusão, por se tratar de nulidade relativa.

3.

Restando evidenciado nos documentos do caderno investigativo que o APFD foi lavrado na presença do d. Delegado de Polícia e que o suspeito foi cientificado das garantias e direitos constitucionais de permanecer em silêncio e não produzir prova contra si, não há falar em ilegalidade na prisão em flagrante que contamina a custódia provisória dela decorrente.

4.

A alegada prática de tortura pelo policial revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agente público, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos.

5.

Legítima a prisão preventiva lastreada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada na variedade dos narcóticos apreendidos e na alta nocividade de um deles, bem assim no risco de reiteração criminosa por parte do paciente, inferido do histórico criminal que ostenta, uma vez que tais fatores demonstram o perigo social do sujeito e a possibilidade de, uma vez obtida a soltura, voltar a cometer novos crimes, a justificar o encarceramento provisório, porque insuficientes as medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. JORDAN EMANOEL FERREIRA DA PAIXAO

PACIENTE(S)

PEDRO ROMAO SILVA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, por
decretar-lhe a prisão preventiva
, em razão do cometimento, em tese, do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo a ocorrência de diversas
irregularidades no flagrante perpetrado, a tornar nula a prisão dele decorrente
, pois afirma que teria se efetivado mediante
invasão domiciliar
, sem ordem judicial ou autorização do paciente ou dos outros dois colegas que com ele residem para a concretização das buscas no imóvel.

Demais a isso, sustenta que o
Delegado de Polícia não esteve presente em momento algum da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante
, nem mesmo na oitiva do suspeito, que não foi cientificado de seus direitos fundamentais de manter-se silente e de contatar sua família e advogado, o que só lhe foi permitido após o transcurso de horas do encarceramento, ao que agrega, ainda, ter o increpado
sofrido agressões físicas perpetradas pelos agentes de segurança
, além de ter sido submetido ao
uso de algemas
, sem que tivesse apresentado qualquer resistência à sua prisão, o que configura abuso de autoridade e
afronta à Súmula Vinculante n.o 11 do STF;

Lado outro, aventa a tese de
negativa de autoria
, sob o argumento de que o paciente é
mero usuário de drogas
, o que diz restar evidente na pequena quantidade de narcóticos apreendidos [52g de maconha e 4,6g de pasta-base], sem a apreensão de outros objetos comumente utilizados no comércio malsão, até mesmo porque alega que a garrafa de vidro de éter, encontrada vazia em uma lixeira, teria sido utilizada para higienizar machucados contidos nas mãos do suspeito, ao que pugna pela
desclassificação da conduta aquela tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, que inadmite o decreto da prisão preventiva.

Em derradeiro, suscita as condições pessoais abonatórias do encarcerado, notadamente a primariedade, seus bons antecedentes e o fato de ser residente em domicílio certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito, a demonstrar a desproporcionalidade da medida segregatícia, mormente porque diz
inexistir o
periculum libertatis
, uma vez que nada de concreto evidencia o risco que a sua liberdade representa ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo, haja vista que, diversamente do constante no édito constritivo, não se trata de pessoa reincidente, mas que apenas responde a processo criminal ainda em trâmite por fato ilícito diverso do caso em apreço.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em liberdade, com a revogação da sua prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Em razão da ausência de prova pré-constituída foi concedido prazo para o impetrante emendar a inicial, o que foi atendido com a juntada da petição e dos documentos sob o ID 32015490 ao ID 32015496.

Diante da inexistência de pedido liminar, foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, que as prestou com a juntada dos documentos sob o ID 33914474.

Posteriormente, o impetrante acostou aos autos eletrônicos a petição e documentos sob o ID 35248987 ao ID 35248994, em que reforça as teses defensivas arguidas na inicial e pugna, de forma incidental, pela concessão
in limine
da ordem.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 35855957).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

De início, esclareço que, apesar do impetrante ter pugnado, de forma superveniente às informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, a concessão liminar da ordem, mediante a petição e documentos acostados sob o
ID 32015490 ao ID 32015496, deixo de apreciar o pedido porque o processo eletrônico somente retornou a meu gabinete após a juntada do parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça, estando, pois, o feito apto a ser submetido a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse e. Sodalício, a tornar prejudicada a análise da tutela de urgência reclamada.

Feita essa ressalva, passo ao exame das teses defensivas arguidas no presente
mandamus.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Pedro Romão Silva Santos
foi preso em flagrante por cometer, em tese, o crime de tráfico de drogas, pois em sua residência teriam sido aprendidas porções de pasta-base de cocaína e outras de maconha, já preparadas para a comercialização, além de algumas sementes de maconha e um vidro de éter, que é comumente utilizado para transformar a pasta-base em cocaína.

Homologado o flagrante pelo d. magistrado plantonista, a prisão foi convertida em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, a qual foi ratificada durante a audiência de custódia realizada pelo d. juízo competente.

1.

Da aventada ilegalidade do flagrante perpetrado e das teses negativas de autoria e da condição de mero usuário de drogas do paciente.

Aduz o impetrante, além da ilegalidade do flagrante perpetrado, porque teria se dado mediante invasão domiciliar, sem ordem judicial ou autorização do morador; a inexistência de elementos cognitivos suficientes a indicar o provável envolvimento paciente no comércio espúrio de drogas, até mesmo porque sustenta que ele é apenas usuário de drogas.

No entanto, em exame das provas angariadas no remédio heroico,
não verifico a possibilidade de acolher as teses defensivas.

Isso porque, ao que consta na oitiva do
PM Romullo Fernando Silva Lenz
, que participou da diligência que culminou na prisão provisória do favorecido nessa ordem, no dia fatídico, enquanto realizava rondas na rua das Primaveras, bairro Centro, na comarca de Nova Mutum/MT, teria avistado alguns rapazes em atitudes bastantes suspeitas, os quais se evadiram ao notarem a presença da guarnição.

Contudo, por ter o favorecido nessa ordem [um dos suspeitos] entrado em uma
kitnet
, de onde saia um forte odor de maconha, o agente de segurança suspeitou que no local estaria funcionado um ponto de comercialização de entorpecentes, motivo pelo qual adentrou no imóvel e, em buscas efetivadas, teria localizado porções de pasta-base de cocaína e de maconha, totalizando, respectivamente, 4,6g e 52g, conforme laudo de constatação preliminar, além de um vidro aparentemente contendo éter;

Assim, o increpado foi detido pelo policial e encaminhado à Delegacia, sendo lavrado o auto de prisão em flagrante, que remetido ao d. juízo singular foi homologado e a custódia convertida em preventiva.

Desta feita,
não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar que o depoimento do agente público que realizou o flagrante delito não condiz com a verdade, não há como acolher na via eleita a tese de que seus dizeres são falsos ou mentirosos, pois, como é sabido, as declarações dos policiais sobre seus atos de ofício durante as atribuições funcionais que possuem gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que exercem e, portanto, são tomadas como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-las, o que inexiste
in casu.

Com isso, entendo que o flagrante realizado na hipótese versada não contém vício algum a ser sanado na via eleita, pois as circunstâncias em que ocorreu indicam que a Polícia Militar possuía fundadas suspeitas de que na residência do paciente ocorria a prática do delito de tráfico de drogas, que, por se tratar de crime permanente, autoriza a entrada forçada no domicílio sem ordem judicial ou autorização do morador do imóvel, nos termos do que decidiu, em repercussão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 603.616/RO, cujo trecho da ementa a seguir reproduzo,
in verbis:

“
(...)
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – negritei.

Em sendo assim, por tais fundamentos, não encontro motivos para considerar ilegal o flagrante perpetrado, até mesmo porque, é firme na jurisprudência, inclusive, dessa Corte de Justiça, que eventuais irregularidades existentes na prisão em flagrante restam superadas com a sua conversão em preventiva, por haver novo título justificador do enclausuramento provisório, conforme se verifica do
Enunciado orientativo n.o 27
da TCCR/TJMT,
in verbibs:

“27. As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Além do mais, esse cenário revela a impossibilidade de ser acolhida a propalada inocência do beneficiário nesse
writ
, uma vez que indica a presença de elementos informativos demonstrando o provável envolvimento dele com o narcotráfico, o que é suficiente para a legitimidade da prisão preventiva, que, em razão da natureza processual que possui, não exige a prova irrefutável da autoria delitiva – indispensável apenas à condenação -, bastando a existência de indícios, ainda que mínimos, que demonstram a possibilidade do sujeito ter cometido o crime a ele imputado,
como ocorre no caso em apreço.

Portanto, conquanto o subscritor da inicial insista que o paciente é mero usuário de drogas e, ainda, tente descredenciar as declarações dos policiais que participaram das diligências investigativas, não trouxe aos autos prova capaz de atestar tais versões de forma inconteste, tampouco a evidenciar a intenção dos agentes públicos em incriminar o suspeito injustamente.

E sendo impossível a tese de negativa de autoria ser dirimida na via estreita da ação mandamental, por exigir dilação de provas, que só é permitido nos autos da ação penal originária, em que o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e garantir o contraditório e a ampla defesa, não há como acolher o argumento defensivo de que inexistem motivos para acreditar que o encarcerado tenha cometido o tráfico ilícito de drogas, até mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário traficante.

Outrossim, consoante entendimento firmado no e. TJMT, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
e “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
,
como se verifica nos
Enunciados orientativos n.o 3 e n.o 42
, do

Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Agrego, ainda, que em consulta ao sistema informatizado do e. TJMT, verifiquei que pelo fato ilícito ora em análise o paciente já foi denunciado e a peça acusatória devidamente recebida, cujo processo foi autuado sob o n.o 693-39.2020.811.0086 – código: 136833, de modo a inadmitir que, na ação mandamental, seja reconhecida a alardeada inocência do acusado
, uma vez que este exercício exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual não permite que sejam dilatadas provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) - grifei.

Por tais motivos, não encontro razões para considerar a prisão preventiva ora vergastada ilegal à conta da alardeada ilegalidade do flagrante perpetrado e das teses de negativa de autoria e da condição de mero usuário de drogas do custodiado, uma vez que a prova pré-constituída no remédio heroico indica a existência de elementos reveladores da legalidade da invasão domiciliar efetivada pelo policial militar e do possível envolvimento do flagrado com o narcotráfico, a impedir a desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

2.

Da mencionada ofensa à Súmula n.o 11 do STF.

Lado outro, quanto ao argumento defensivo de que há ofensa à Súmula n.o 11 do STF, porque o paciente teria sido obrigado a fazer uso de algemas durante a abordagem policial, apesar de não ter resistido à prisão, ressalto que a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores é no sentido de que a aventada ilegalidade “
possui natureza relativa,
devendo ser arguida oportunamente
, e com a devida demonstração do prejuízo suportado pelo réu. (...)
(HC 387.476/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

À vista disso, não ressaindo dos autos que a matéria tenha sido alegada em 1o grau, seja após a conversão da prisão em flagrante em preventiva ou durante a audiência de custódia, concluo pela impossibilidade de, nesse momento, ser apreciada por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que,
além de ter sido atingida pela preclusão, configuraria indevida supressão de instância.

Outrossim, ressalto que o entendimento exposto na referida súmula não vedou por completo a possibilidade de manter o sujeito algemado durante os atos investigativos ou processuais, ao revés, apenas impôs a obrigatoriedade de haver uma fundamentação por escrito que evidencie a necessidade da medida, seja porque o indivíduo apresentou resistência ou em razão de um fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física dele próprio ou de terceiros. É o que se extrair do teor do mencionado enunciado jurisprudencial com força vinculante,
in verbis
:

“Súmula Vinculante 11 -
Só é lícito o uso de algemas
em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros,
justificada a excepcionalidade por escrito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

Com isso, no caso em apreço, por constar no boletim de ocorrência que o uso de algemas no paciente se deu por “
receio de fuga, resistência à prisão, perigo à integridade física própria ou alheia”
(ID
32015493 - Pág. 20), entendo que não há como na via eleita ser acolhida a alegação de que existe qualquer vício na medida, uma vez que devidamente justificada por escrito, nos termos do que preconizado no entendimento sumulado pelo Supremo Tribunal Federal.

3.

Das alardeadas irregularidades na lavratura do APFD.

Sob outro aspecto, o impetrante alega que a prisão preventiva do paciente está eivada de vício, porque proveniente de conversão da custódia em flagrante, que teria sido lavrado na ausência da d. autoridade policial, que também não se fez presente durante a oitiva do suspeito e sequer o cientificou acerca dos direitos e garantias constitucionais de permanecer em silêncio e não produzir provas contra si.

Todavia,
entendo que razão não assiste à i. defesa
, pois os elementos informativos contidos no caderno investigativo, cujas cópias foram acostados ao presente
writ
sob o ID
32015493 - Pág. 1/27, revelam situação diametralmente oposta às aduções defensivas, uma vez que das informações neles contidas ressai que o Delegado de Polícia, Dr. Marcelo Henrique Maidame, esteve presente na realização de todos os atos extrajudiciais, como a lavratura do APFD, oitiva das testemunhas e do flagrado.

Ademais, o paciente assinou a nota de ciência das garantias constitucionais e, ao que consta no Termo de Qualificação, vida Pregressa e Interrogatório n.o 43/2020, foi “
cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido a respeito do fato em apuração, qual seja TRÁFICO DE DROGAS”
(ID
32015493 - Págs. 9/13).

Portanto, ao que tudo indica, as garantias previstas na Constituição Federal de 1988 foram asseguradas, sendo o suspeito devidamente cientificado da acusação feita contra ele, quando ouvido perante à d. autoridade policial, de modo a afastar as alegações defensivas de que existem nulidades na prisão em flagrante, que estariam eivando de vício a custódia preventiva dela decorrente.

4.

Da mencionada ocorrência de atos de tortura praticado pelo policial que realizou o flagrante.

Em relação à alardeada ocorrência de tortura praticada pelo policial contra o paciente, resta induvidoso que a matéria exige dilação probatória, que, repito, não pode ocorrer na via procedimental célere e sumária do
habeas corpus
, a impedir que seja apreciada na presente ação constitucional, máxime porque revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte de agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser realizado na instância competente.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de justiça ao concluir que “
se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do habeas corpus que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância”
(HC 210326 SP 2011/0141300-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/09/2013, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

Além disso, ao que ressai da ata de audiência de custódia, o d. magistrado singular já tomou as medidas necessárias e cabíveis para averiguação dos fatos, uma vez que ao término da solenidade judicial concedeu vista dos autos ao Ministério Público para que fossem tomadas as providências pertinentes às acusações feitas pelo autuado, o que atende à determinação contida no art. 11 da Resolução n.o 213/20151 do CNJ
, in verbis:

“
Art. 11. Havendo declaração da pessoa presa em flagrante delito de que foi vítima de tortura e maus tratos ou entendimento da autoridade judicial de que há indícios da prática de tortura, será determinado o registro das informações, adotadas as providências cabíveis para a investigação da denúncia e preservação da segurança física e psicológica da vítima, que será encaminhada para atendimento médico e psicossocial especializado”

Logo, por ora e na via eleita não há como concluir pela ilegalidade das provas obtidas durante o flagrante delito, uma vez que a alegação de tortura praticada pelos agentes públicos não restou comprovada de plano, até mesmo porque isto exige o devido processo legal, a fim de caracterizar eventual responsabilização criminal dos agentes públicos, o que, até o momento, sequer existe.

5.

Da fundamentação despendida no decreto prisional e da alegada ausência de
periculum libertatis
.

Em derradeiro, no que se refere ao decreto segregatício, depreende-se que a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 33 da Lei n.o 11.343/06 – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

De outro norte, em relação ao
fumus comissi delict
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o boletim de ocorrência, as declarações colhidas na repartição policial e os laudos de constatação preliminar dos entorpecentes apreendidos, que foram conclusivos para a presença de
4,6g de pasta-base de cocaína e 52g da maconha
, revelam o possível envolvimento do increpado com o comércio ilícito de drogas.

E, pertinente ao
periculum libertatis
, enfatizou a necessidade da medida extremada para
garantir a ordem pública
, em razão da
quantidade e variedade de drogas apreendidas
, que evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, e, ainda, frisou a existência de um risco de reiteração criminosa, inferido do histórico criminal ostentado pelo increpado, que justifica a sua retirada cautelar do corpo social para a salvaguarda da segurança pública.

Com efeito, de acordo com a linha intelectiva firmada nos Tribunais Superiores, a
diversidade, quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos

constituem-se em fatores idôneos a indicar a maior gravidade do delito de tráfico de drogas, o que ampara o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020).

Seguindo esse mesmo entendimento, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT editou o
Enunciado Orientativo n.o 25
no sentido de que “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ressaindo dos autos de constatação provisória de substância entorpecente, acostados ao remédio heroico sob o ID 32015493 - Págs. 16/17, que os narcóticos apreendidos na residência do enclausurado deram resultado positivo para a presença de
4,6g de pasta-base de cocaína e 52g da maconha
, o primeiro, inclusive, de alto poder viciante, o que é suficiente para revelar o maior desvalor da conduta criminosa perpetrada e tornar manifesto o perigo social que o suposto agente delituoso representa à coletividade, não me restam dúvidas de que a premissa é idônea para justificar a sua manutenção em cárcere provisório.

Aliado a isso, em uma breve consulta ao sistema informatizado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, constatei que, além dos procedimentos referentes à prisão preventiva ora vergastada, o paciente responde a
Ação Penal n.o 2088-03.2019.811.0086 – código 129407, pelo crime de roubo majorado.

Com isso, mesmo não ostentando condenação definitiva [indispensável apenas para caracterizar a sua reincidência e maus antecedentes], não há como afastar a conclusão de que se revela uma pessoa com a personalidade aparentemente voltada para o mundo da ilicitude, a gerar um risco concreto de que, ao alcançar a liberdade, poderia encontrar os mesmos estímulos para persistir na prática ilícita.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

E, no

mesmo sentido, o e. TJMT consolidou sua jurisprudência, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Com isso, resguarda-se o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória do paciente para a proteção da ordem pública, não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado, pois a motivação nele contida demonstra o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, diversamente do que pretende o impetrante, não encontro motivos para revogar a custódia provisória do increpado, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada pela diversidade de drogas apreendidas e natureza altamente viciante de uma delas, assim como a aparente periculosidade social do suspeito, lastreiam a restrição à liberdade de locomoção dele para a proteção de toda a sociedade, que se vê à mercê de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentado em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Em razão disso, entendo por insuficiência as providências cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, pois a situação concreta revela que seriam inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, podendo, inclusive, tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Senão vejamos o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo que eventualmente o encarcerado possua condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a sua liberdade do representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Em sendo assim, por tais fatores concretos, não vislumbro motivos para afastar a custódia provisória do paciente. E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
PEDRO ROMAO SILVA SANTOS
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020